Tribunal: STF
Processo: HC 253055
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Dosimetria da Pena. Circunstâncias Judiciais. Personalidade do Agente. Agravo Regimental. Nega-se Provimentos.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental contra decisão que concedeu parcialmente a ordem em habeas corpus, reformando a dosimetria da pena aplicada em primeira instância.



2. O Juízo de primeiro grau fixou a pena-base em dois anos e dez meses de reclusão, considerando a personalidade do agente como desfavorável por estar foragido do sistema prisional.



3. A decisão recorrida reformou a dosimetria, afastando a valoração negativa da personalidade do agente por falta de motivação idônea, e fixou a pena definitiva em um ano, sete meses e dez dias de reclusão, em regime semiaberto.



4. O recorrente alega ausência de ilegalidades na dosimetria da pena realizada em primeiro grau e requer o restabelecimento da sentença condenatória.



II. Questão em discussão



5. A questão em discussão consiste em analisar se a decisão recorrida, ao afastar a valoração negativa da personalidade do agente por falta de fundamentação idônea, merece reforma.



III. Razões de decidir



6. A decisão recorrida entendeu que a fundamentação do Juízo de primeiro grau quanto à personalidade do agente era insuficiente, carecendo de elementos probatórios concretos, o que impedia a valoração negativa dessa circunstância judicial.



7. A jurisprudência do STF exige motivação idônea para a valoração negativa da personalidade do agente, devendo o julgador se ater à análise do meio social e das condições de vida do sentenciado.



8. O recorrente não apresentou argumentos aptos a infirmar as razões da decisão recorrida.



IV. Dispositivo e tese



9. Agravo regimental desprovido.



Tese de julgamento: A valoração negativa da personalidade na dosimetria da pena exige motivação idônea relacionada ao vetor específico e lastreada em elementos probatórios concretos acerca do meio social e das condições de vida do sentenciado, conforme a jurisprudência do STF.



_________



Dispositivos relevantes citados: art. 33, § 2º, “b”, e §3º, c/c art. 59, todos do CP; art. 155, § 1º, do CP; art. 14, inciso II, do Código Penal; arts. 44, III,e 77, II, do CP.



Jurisprudência relevante citada: RHC 107.213; RHC 123.529; HC 78.013.